Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720666-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOARES GIGLIOTTI DE CARVALHO, MARCOS BOLIVAR BARRETTO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Plano de saúde empresarial. Extinção do contrato de trabalho sem justa causa. Lei 9.656/98. Manutenção da cobertura assistencial. Excepcionalidade. A permanência do ex-empregado, cujo vínculo foi extinto sem justa causa, no plano de saúde em grupo oferecido pelo ex-empregador está limitada ao prazo estabelecido no art. 30, §1o, da Lei 9.656/98, a saber, de 6 a 24 meses, a depender da duração do contrato de trabalho, todavia poderá, excepcionalmente, ser estendido o contrato de plano de saúde até a conclusão do tratamento médico hospitalar de beneficiário acometido de doença grave no curso da vigência da apólice. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser afastada a multa fixada nos embargos de declaração, por não terem sido opostos de forma protelatória; c) artigo 30, caput e §6o, da Lei 9.656/98, asseverando que não tem o dever de realizar a migração do beneficiário para planos individuais, sobretudo se a operadora não comercializa tal produto. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II, e III, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à alegada transgressão ao artigo 30, caput e §6o, da Lei 9.656/98, e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que “Por fim, afasto a alegação da apelante de que só comercializa contrato coletivo empresarial, tendo em vista a leitura do documento (id. 7614804), onde se depreende a oferta de planos da Bradesco Saúde individual, familiar e empresarial”. (id 10337093 - Pág. 5). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1387976/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028